Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. ANÁLISE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto às preliminares suscitadas em contestação qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.